Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, §5o, I, CCB). MARCO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do eg. TJDFT, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de exigir o pagamento de dívida calcada em contrato de empréstimo consignado, conforme disposição legal inserta no art. 206, § 5o, I, do Código Civil;
2. Também de acordo com precedentes do eg. TJDFT, O marco inicial de contagem da prescrição em contratos de empréstimo consignado deve coincidir com a do vencimento da última prestação;
3. A decisão que recebe a petição e inicial e ordena a citação constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, I, do CCB;
4. Recurso conhecido e desprovido.